Tribunal: TJDFT
Processo: 0702876-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDLEYA Gabinete do Des. Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702876-07.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAVARRA S.A. AGRAVADO: ADILSON ALEMAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NAVARRA S.A., ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 0729357-77.2021.8.07.0001, proposta em desfavor de ADILSON ALEMAR, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID. 25226883 - autos de origem): “1As pesquisas anterior junto aos sistemas disponíveis restaram infrutíferas. A jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é no sentido de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelos sistemas disponíveis depende de motivação expressa da parte exequente, e não apenas o transcurso do tempo, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO. REALIZAÇÃO. NOVAS PESQUISAS. BENS. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO ECONÔMICA. EXECUTADO. INDÍCIOS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas é possível, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo, contudo, é insuficiente para que a reiteração da pesquisa seja deferida. Os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser demonstrados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. 3. Agravo de instrumento desprovido." (TJ-DF 07133224020248070000 1893384, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 17/07/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 31/07/2024) No caso em comento, não há qualquer indício ou demonstração de modificação da situação econômica do executado. Assim, o requerimento de pesquisa junto ao sistema SISBAJUD há que ser indeferido, sob pena de onerar o Juízo com providências flagrantemente inúteis, uma vez que a parte exequente não trouxe aos autos qualquer demonstração de indício de alteração da capacidade econômica da parte executada. Retornem os autos ao arquivo intermediário, pelo prazo da prescrição intercorrente, id. 118508192. Int.” O exequente/agravante sustenta que a decisão do Juízo a quo merece ser reformada para autorizar a renovação de pesquisa de ativos em nome do executado, por meio do sistema SISBAJUD. Destaca que as últimas pesquisas realizadas datam de mais de 1 (um) ano e que a medida seria imprescindível para prevenir a dilapidação do patrimônio do executado, permitindo a satisfação do crédito cobrado na execução. Ao cabo, depreende-se o pedido de concessão de tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a pesquisa de ativos financeiros da parte Agravada, via sistema Sisbajud. O preparo foi recolhido (ID 77724463). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, várias diligências já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Em razão do indeferimento do pedido reiteração de pesquisa em nome do agravado no sistema Sisbajud, pede o agravante a concessão de tutela recursal. Todavia, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido, especialmente o perigo da demora. Ocorre que não há risco de dano ou prejuízo irreparável ao agravante que o impeça de aguardar o julgamento deste recurso. O recorrente não trouxe notícia sobre a modificação da capacidade econômica do executado a justificar, concretamente, a necessidade de deferimento da ordem. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito Convocado